Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753682-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE BAZZO NOGUEIRA SOARES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0751383-64.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor do agravante e de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SAÚDE CAIXA). Em juízo de admissibilidade, consoante despacho de ID 67383698, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse outros documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em petição apresentada em ID 67404307 a agravante informa que a gratuidade de justiça fora deferida pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 67405811, assim como junta seus contracheques (ID 67405819) e declaração de hipossuficiência (ID 67405821). No caso em apreço, embora haja o registro do movimento de concessão da gratuidade de justiça no sistema PJE, a decisão de ID 218679756 (na origem) não tratou, de fato, de analisar o pedido de gratuidade feito pela autora. Ademais, os documentos juntados pela agravante em IDs 67405819 e 67405821 são os mesmos já juntados na origem e considerados insuficientes por esta Relatoria para a comprovação da hipossuficiência alegada. Isto posto, aguarde-se o transcurso do prazo assinalado no despacho de ID 67383698, para que a agravante apresente outros documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques de novembro e dezembro, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 às 18:48:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora